Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-71.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALDA ALMEIDA CAMPOS BORGES, através de seus procuradores signatários, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, reconhecendo que a obrigação de fazer consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico para correção de dissecção de aorta torácica em favor da Autora, ora Apelante, foi integralmente cumprida, declarando-a totalmente satisfeita pela parte Ré.
O Magistrado a quo deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (Ids. 94235468 - Pág. 1 a 94235468 - Pág. 4).
Busca a Apelante, em síntese, a condenação do Estado de Mato Grosso na verba honorária, visto que a r. sentença entendeu que “Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).”
Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, de forma a condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais que atendam aos parâmetros do inciso I, §3o do Art. 85 do CPC/15. (Ids. 94235479 - Pág. 1 a 94235479 - Pág. 10).
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no ID de n.o 94235483 e do Município de Cuiabá no ID de n.o 94235485, onde pugnam pelo desprovimento do apelo.
Não foi oportunizado a Recorrente o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
É o relatório.
Decido.
É consabido que o procedimento recursal exige o preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do recurso interposto.
Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a análise dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do procedimento recursal, ficando vedado ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.
No caso, verifica-se que o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, sob a alegação da Recorrente de que seu patrono faz jus a Justiça Gratuita extensiva, e por este motivo não houve o cumprimento da diligência.
Contudo, em que pese o Advogado da Recorrente ter requerido o aproveitamento do deferimento dos benefícios de Justiça Gratuita concedida à Autora da Ação, na Decisão proferida nos autos ID 28978140, a assistência judiciária gratuita é concedida à parte litigante em caráter personalíssimo. Assim sendo, o Advogado não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da ação, a menos que também prove não ter condições de arcar com os custos do processo, nos termos do artigo 99, § 5o do CPC.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”
Sobre o caráter personalíssimo dos benefícios da Justiça Gratuita, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
"PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INCOMUNICABILIDADE - DESERÇÃO.. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 903400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008)”
Assim, considerando que o patrono da Recorrente não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não recolheu o preparo exigido pela legislação pertinente, e ainda, não lhe foi oportunizado o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, a intimação do causídico para o recolhimento em dobro é medida que se impõe.
Vejamos o disposto na legislação processual civil quanto a necessidade do recolhimento do preparo:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (Destaquei).
Posto isso, ante os elementos coligidos nos autos, verifica-se que o Advogado da Recorrente não comprovou que faça jus a Gratuidade de Justiça, nem tão pouco do regular recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil.
Diante disso, DETERMINO a intimação do Advogado da Apelante, para promover o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator